Tribunal: TJMT
Processo: 1006999-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006999-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 982.086.401-15 (PACIENTE), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 982.086.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 701.023.021-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA (PACIENTE), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 982.086.401-15 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PROVAS DA AUTORIA E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - ANÁLISE DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS - NATUREZA DA DROGA [COCAÍNA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES] - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- PRISÃO CAUTELAR
JUSTIFICADA - ARESTOS DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -
COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA

-
PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

(TJMT,
Enunciado Criminal 42
)

A natureza da droga [cocaína] e a forma de acondicionamento [porções], somadas ao risco de reiteração delitiva
justificam a ordem de prisão cautelar.
(STF,
HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC no 548.474/GO; STJ, RHC no 122.329/RS)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

As medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o) mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica

do paciente.
(STJ, HC no 560.805/SP)

A prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime aberto “
reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE no 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006999-71.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): RODRIGO BASSI SALDANHA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 604297), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o dinheiro apreendido na residência do paciente seria oriundo de herança; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar;
3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID

37243964), com documentos (ID 37243968/ID 37243975).

O pedido liminar foi indeferido (ID 37436974).

O Juízo singular prestou informações

(ID 38378967).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente, consubstanciado no risco de reiteração delitiva - Alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pleito revogatório - Impossibilidade - Decisões pautadas e fundamentadas no artigo 93, IX da Constituição Federal - negativa de autoria - Impossibilidade - Tese incompatível com o rito do habeas corpus - Alegação de violação ao princípio da presunção de inocência - Inocorrência - A prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Pela denegação da ordem requerida.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 40299981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 24.10.2019, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo de Constatação n. 3.14.2019.31235-01.

Não se pode desconsiderar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que o crime, em tese, cometido pelo Indiciado é daqueles assemelhados a hediondo além da quantidade significativa de substâncias apreendidas.

Importante registrar, outrossim, que pesa contra o indiciado três condenações, das quais duas são pela mesma prática delitiva, o que demonstra que se trata de pessoa contumaz na realização desse tipo penal, e faz da traficância seu meio de vida. [...]

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor do indiciado MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS ALMEIDA em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 600168)

Em 28.2.2020, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório nestes termos:

“[...] Em análise aos autos, verifico que verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando nas decisões de fls. 76/78 e 79/81, proferidas pela magistrada que presidiu a audiência de custódia e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar suas reanálises.

Por sua vez, a manutenção da cautelar se faz necessária, a fim de garantir a ordem pública, pois, conforme se denota dos autos, ainda que seja pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, os policiais civis somente obtiveram êxito em prender os réus, porque foram até as residências deles cumprirem os mandados de busca e apreensão expedidos por este juízo, no incidente distribuído sob o Código n° 596979, já que constam denúncias de que havia comércio de entorpecentes nos imóveis.

Inclusive, verifica-se pelo termo de apreensão de fl. 18, que os entorpecentes apreendidos estavam todos subdivididos em porções, prontos para serem comercializados. E mais, na residência do acusado MARCOS, mesmo este tendo declarado que está desempregado, foi apreendido grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 2.475,00), o qual estava escondido entre o telhado e forro de seu quarto.

Agregado a isso, há de sopesar que o delito em tela não se trata de fato isolado em suas vidas, porquanto MARCOS ostenta duas condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas também pelo crime de tráfico de drogas, e, ao que se percebe, estava cumprindo pena quando praticou supostamente o crime em tela. Já REGINALDO, apesar de ter decorrido o prazo depurador descrito no artigo 64, I, do Código Penal, o mesmo já foi anteriormente condenado por crime semelhante ao presente.

Reforçando ainda a renitência dos acusados, nota-se pela denúncia anônima feita, via CIOSP, e encartada à fl. 51, que ‘todos eles sobrevivem de tráfico de drogas, ninguém trabalha fora. (...) Essa quadrilha atua com tráfico de drogas no bairro há 10 anos’.

Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretadas suas prisões cautelares, como meio de conter suas reiterações criminosas. [...]

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 112/113, INDEFIRO os pedidos de revogação, MANTENDO as prisões cautelares de REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA e MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 604297)

A audiência de instrução foi designada para o dia 1o.4.2020 (Sistema
Primus
- Código 604297).

Em 31.3.2020, o juiz da causa assim decidiu:

“
Considerando a Portaria – Conjunta no 249 de 18 de Março de 2020, a qual decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos até a normalização do expediente forense.”
(Sistema
Primus
- Código 604297)

Pois bem.

A análise da autoria delitiva, baseada na escusa sobre a apreensão de dinheiro, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraída da apreensão de 91 (noventa e uma) porções de cocaína, com peso de 28,60g (vinte e oito gramas e sessenta centigramas), prontas para serem comercializadas, e informações anônimas, via CIOSP, sobre suposta “quadrilha” atuante há mais de 10 (dez) anos, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui duas condenações por tráficos de drogas e uma por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
http://siap.tjmt.jus.br/
e Sistema
Primus
- Códigos 336215,
336215 e 139596).

A natureza da droga [cocaína]

e a forma de acondicionamento [porções] somadas ao risco de reiteração delitiva
justificam a ordem de prisão cautelar
(STF,
HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC no 548.474/GO - 23.3.2020; STJ, RHC no 122.329/RS - 5.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica

do paciente
(STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime aberto (
https://seeu.pje.jus.br/NU 0005442-23.2009.8.11.0042
),

visto que

“
reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020